Tribunal: TJMT
Processo: 0000731-12.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000731-12.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENEDITO ALEIXO BOTELHO - CPF: 594.717.601-78 (APELADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), ATANAZIO ISAIAS DE CAMPOS - CPF: 632.178.301-30 (ASSISTENTE), ANTONIO AUXILIADORA DE CAMPOS - CPF: 441.970.391-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000731-12.2020.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: BENEDITO ALEIXO BOTELHO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA MERCANCIA DE ENTORPECENTES –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Conquanto os depoimentos de policiais sejam idôneos para sustentar a condenação criminal, certo é que a palavra dos agentes da lei deve estar em harmonia com as demais provas produzidas ao longo da instrução criminal.

Se não há provas concretas, cabais e irrefutáveis da prática da mercancia de drogas, é de rigor a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000731-12.2020.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: BENEDITO ALEIXO BOTELHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que desclassificou a conduta imputada a Benedito Aleixo Botelho, do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006] para o delito de porte de droga para consumo pessoal [art. 28 da Lei Antidrogas], aplicando-lhe a advertência com relação aos efeitos das drogas.

A 2a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande postula a condenação do apelado pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

O recorrido pleiteia a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, opina pelo desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000731-12.2020.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado,
Benedito Aleixo Botelho
, foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP n. 731-12.2020.811.0002, 3a Vara Criminal), que no dia
21 de novembro de 2019
, por volta das
18h00min
, policiais militares que estavam em rondas pela Rua Jonas Pinheiro, n. 22 (antiga Rua 10, Quadra 185), Bairro São Mateus, em Várzea Grande/MT, procederam a abordagem do denunciado,
BENEDITO ALEIXO BOTELHO
, que ao perceber a presença da guarnição dispensou ao solo
7 (sete) porções de cocaína
.

2) Em revista pessoal, foi localizado certa quantia em dinheiro e durante busca na residência do denunciado, embaixo do colchão e dentro de um recipiente de vidro, foi localizado mais dinheiro, totalizando
R$ 838,00 (oitocentos e trinta e oito reais)
.

3) Diante disso, o denunciado
BENEDITO ALEIXO BOTELHO
foi encaminhado à Delegacia de Polícia. Ao ser interrogado, perante a autoridade policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas”.

Encerrada a instrução processual, o perspicaz juízo de origem, a meu sentir, de maneira absolutamente escorreita, desclassificou a conduta imputada ao recorrente para o delito de porte de droga para consumo pessoal [art. 28 da Lei Antidrogas], assim fundamentando:

“O acusado, na fase extrajudicial (id. 103676177 – p. 10/12) negou a traficância afirmando que o entorpecente apreendido pelos policiais era para uso pessoal.

Em juízo (mídia), o acusado continuou negando o tráfico e desta vez também negou a posse do entorpecente e a condição de usuário de drogas.

Contou que no dia dos fatos estava atendendo seus clientes em sua mercearia quando os policiais chegaram e não encontraram nenhum entorpecente em seu poder. Mesmo assim os policiais fizeram buscas na sua mercearia/residência e encontraram certa quantia de dinheiro que era do caixa do seu comércio.

A testemunha Adilson Souza de Arruda, policial militar que participou da diligência, em juízo (mídia), contou que em rondas visualizou o acusado, em frente a uma mercearia/residência, sendo possível perceber que ele retirou do bolso da camisa porções de cocaína e lançou ao solo. Motivando a abordagem e o encontro do entorpecente e, após, na busca domiciliar foi encontrado, embaixo de um colchão, certa quantia em dinheiro.

As testemunhas Antônio Auxiliador de Campos e Atanásio Isaías de Campos, indicadas pela Defesa, em juízo (mídia), disseram ter presenciado a chegada da polícia na mercearia/residência e observaram que o acusado estava sem camisa quando foi abordado.

Nota-se que, ao cabo da instrução, as provas dos autos não revelam a este juízo elementos efetivos do tráfico,
uma vez que os policiais não presenciaram atos que revelassem inequivocamente a destinação de tráfico daquele entorpecente apreendido
, mas tão somente a posse de pouca quantidade de drogas,
2,43g (dois gramas e quarenta e três centigramas) de cocaína
. Além disso,
não foram observados quaisquer outros elementos indicativos de que o acusado estivesse traficando, tais como balança, papelotes ou objetos/substâncias comumente utilizados no preparo da droga
.

Destarte, não havendo no feito elementos a indicar com robustez a destinação de tráfico no que se refere à droga apreendida e não sendo a quantidade incompatível com a destinação de uso, aliada à confissão, na fase extrajudicial, da destinação da droga ao uso pessoal, é forçoso concluir que as provas produzidas judicialmente apresentam-se demasiadamente frágeis para justificar a imposição de uma sanção penal por tráfico.

Diante disso, é impositiva a desclassificação, ficando por conta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006”.

Com efeito,

a despeito dos argumentos aduzidos pela 2a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande, não visualizo dos autos elementos concretos a apontar que o apelante estivesse exercendo a traficância de drogas.

Para melhor fundamentar meu posicionamento, transcrevo abaixo excertos do parecer ministerial da lavra do Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, que, com acuidade, analisou todo conjunto probatório coligido nos autos – concluindo que as provas são frágeis para condenação pelo crime de tráfico –, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Compulsando os autos, verifica-se que foram apreendidas na posse do recorrido apenas
7 (sete) porções de cocaína
, totalizando a quantia ínfima de
2,43 (duas gramas e quarenta e três centigramas)
, além de algum dinheiro. Realizadas buscas na residência do apelado não foram encontrados mais entorpecentes ou apetrechos comuns utilizados no tráfico de drogas, mas, tão somente, outra quantia em dinheiro.

Em que pese a pouca quantidade não servir, por si só, para definir o destino que teria a substância ilícita, se para comercialização ou para consumo pessoal, é de ver que, neste caso,
não há nenhuma outra circunstância capaz de evidenciar, com certeza e segurança, que aquela droga seria vendida pelo recorrido
.

A propósito, convém trazer a lume o depoimento do Policial Militar Adilson Souza de Arruda prestado na fase inquisitiva, que foi ratificado por ele na fase judicial e que bem relata como ocorreu a prisão em flagrante do apelado e a apreensão dos entorpecentes e do dinheiro. Veja-se:

‘que estava em rondas pelo bairro São Mateus, quando ao passar pela Rua Jonas Pinheiro deparou com o suspeito em frente da Mercearia Boa Esperança, sendo que este ao avistar a viatura policial retirou algo do bolso da camisa e jogou ao solo; QUE abordado, identificado como
BENEDITO ALEIXO BOTELHO
, submetido a busca pessoal, foi encontrado no bolso do suspeito uma quantia em dinheiro e constatado que o material jogado ao solo se tratava de substância análoga a pasta base; QUE procedemos a buscas no interior da residência do suspeito, onde foi encontrado embaixo do colchão e dentro de um recipiente de vidro, no interior da mercearia, mais dinheiro em espécie’.

Nota-se, portanto, desse depoimento que, em rigor, deve ser considerado o mais importante no que diz com a eventual autoria do crime de tráfico de drogas, que
não há, realmente, nada além daquela pouquíssima quantia de entorpecente e alguns trocados que possa sugerir a traficância
. Porém, há de se convir que isso é pouco, muito pouco! Esses elementos, vale dizer, poderiam ter valor probante para o crime de tráfico se, por exemplo, o recorrido tivesse sido flagrado oferecendo drogas para um terceiro; fosse apreendido com ele algum apetrecho próprio para o manejo, controle ou armazenamento da droga (balança de precisão, embalagens plásticas, anotações da movimentação da mercancia, ácido clorídrico, etc.); fosse colhido o depoimento de alguém que adquiriu drogas com ele, etc. No entanto, como se viu, nada disso existe nos autos.

Dessa forma, há que se concluir pela inexistência de provas capazes de sustentar um édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, devendo ser mantida a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
”.

À vista do exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023